Tribunal: TJDFT
Processo: 0001150-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e de indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. O Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito concluiu que a vítima sofreu golpes de faca no abdômen e barriga, tendo o réu, em tese, assumido, no mínimo, o risco de alcançar o resultado morte, conforme descrito na denúncia.

3. Recurso conhecido e desprovido.